Tribunal: TJES
Processo: 5001935-75.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001935-75.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE ANTONIO VASSOLER e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de incompetência do juízo cível comum. No caso sub judice, o objeto da lide, em sua origem, trata-se de internação compulsória, em decorrência das enfermidades causadas pelo uso de múltiplas drogas ilícitas e, sobre o tema, esta Corte entende pela competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar tais ações, não obstante o valor atribuído à causa. Preliminar não acolhida.

2.
Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO dado causa à instauração do processo, nem apresentado resistência processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes TJES.

3.
A responsabilidade pela saúde pública é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (artigo 23, II, CF). Dessa forma, a legislação federal impõe ao Poder Público, independentemente do nível federativo, a obrigação de garantir a saúde pública. Isso significa que todos os entes públicos têm responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação determinada, sendo possível ao cidadão direcionar em face de qualquer um dos entes públicos a obrigação, o qual seria legítimo para atender a necessidade demandada. Quanto a eventual ressarcimento entre os entes, este deve ser tratado em demanda própria posteriormente. Precedentes.

4.
Inviável a alegação de responsabilidade subsidiária do Município, uma vez que a hipótese é de responsabilidade solidária, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes solidários.

5.
Diferentemente do Ente Estatal, a Municipalidade apresentou resistência à demanda, adentrando ao mérito do litígio, sendo devida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

6.
Preliminar de incompetência afastada. Provido o recurso do Estado do Espírito Santo e desprovido o recurso do Município de Marataízes. Honorários advocatícios majorados em face do ente municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, rejeitar a preliminar de incompetência, para CONHECER dos recursos, DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (id. N°7418788) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
AMPARA DE FATIMA DE AVILA VASSOLER e JOSÉ ANTONIO VASSOLER
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando as partes rés (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES) a fornecerem à parte beneficiária (LUIZ FELIPE DE AVILA VASSOLER), sob pena de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Outrossim, condenou os requeridos em honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais (ID 7418791) o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
alega, em síntese, ser indevida sua condenação em honorários advocatícios, em razão de não ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, a qual deve recair sobre o mesmo apenas na impossibilidade de cumprimento desta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em seu apelo ID. n° 7418793

sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo, uma vez que a competência é dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa. Quanto ao mérito recursal, defende que, ante a inexistência de resistência processual, é incabível a sua condenação em honorários sucumbenciais, devido à ausência de causalidade.

Contrarrazões apresentadas por
AMPARA DE FATIMA DE AVILA VASSOLER e JOSÉ ANTONIO VASSOLER
nos ID’s nº 7418808 (contrarrazões ao recurso do Estado do Espírito Santo) e nº 7418809 (contrarrazões ao recurso do Município de Marataízes), pugnando pela improcedência dos recursos interpostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar - Incompetência do juízo

Em preliminar, sustenta o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que o juízo
a quo
seria incompetente para o julgamento do presente caso, tendo em vista a competência aos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

Pois bem.

Conforme estabelecido pela Lei n.º 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para julgar causas de menor complexidade e de valor reduzido. Se o caso em análise não se enquadrar nessas características, deve ser processado e julgado na vara judicial competente.

No caso
sub judice
, o objeto da lide, em sua origem, trata da necessidade de internação compulsória de Luiz Felipe de Avila Vassoler (filho dos requerentes/apelados), em decorrência das enfermidades causadas pelo uso de múltiplas drogas ilícitas.

Sobre o tema, entende esta Corte, inclusive por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, pela competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, independentemente do valor atribuído à causa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 - É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda.
2 - Este Egrégio Sodalício, ao apreciar o Recurso Especial interposto no bojo do “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
3 - Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29.09.2023, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial referenciado, mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa.
4 - Declarada a competência do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz. (TJ-ES, CC: 5010787-04.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Data de Julgamento: 18/07/2024) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000, entendeu ser de competência da Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.
II. O precedente é direcionado às ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória, que tem como objeto principal o custeio pelo ente estatal ou municipal do tratamento médico em clínicas especializadas. III. Eventual utilização do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado - como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça IV. Recurso conhecido e provido para fixar a competência no Juízo da Fazenda Pública em detrimento dos Juizados da Fazenda. (TJ-ES, AI: 5010712-62.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2024) (destaquei)

Por conseguinte, é induvidosa a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes para processamento e julgamento da lide em tela, não sendo este o caso da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Deste modo,
rejeito

a preliminar de incompetência do juízo suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante ao relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (id. N°7418788) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
AMPARA DE FATIMA DE AVILA VASSOLER e JOSÉ ANTONIO VASSOLER
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando as partes rés (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES) a fornecerem à parte beneficiária (LUIZ FELIPE DE AVILA VASSOLER), sob pena de multa e/ou medidas práticas equivalentes, tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde.

Outrossim, condenou os requeridos em honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais (ID 7418791) o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
alega, em síntese, ser indevida sua condenação em honorários advocatícios, em razão de não ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, a qual deve recair sobre o mesmo apenas na impossibilidade de cumprimento desta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em seu apelo ID. n° 7418793

sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo, uma vez que a competência é dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa. Quanto ao mérito recursal, defende que, ante a inexistência de resistência processual, é incabível a sua condenação em honorários sucumbenciais, devido à ausência de causalidade.

Contrarrazões apresentadas por
AMPARA DE FATIMA DE AVILA VASSOLER e JOSÉ ANTONIO VASSOLER
nos ID’s nº 7418808 (contrarrazões ao recurso do Estado do Espírito Santo) e nº 7418809 (contrarrazões ao recurso do Município de Marataízes), pugnando pela improcedência dos recursos interpostos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e passo a análise conjunta.

Cinge a controvérsia recursal sobre a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados de forma equitativa no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em relação a apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
o apelante sustenta ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais por ausência de causalidade, assim como por não ter oferecido resistência processual.

Na hipótese dos autos, conforme já esboçado, os autores ingressaram com a presente demanda objetivando que o Poder Público custeasse a internação compulsória de seu filho em clínica especializada para tratamento de dependentes químicos.

Seguindo o iter procedimental, após decisão que deferiu a antecipação de tutela, sobreveio contestação do Ente Estatal, o qual impugnou questões processuais, dentre elas a ausência de requerimento administrativo, mas não apresentou resistência quanto ao mérito propriamente dito.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o Estado dado causa à instauração do processo, nem apresentado resistência processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios.

Inclusive, é este o entendimento já externado por este eg. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.
III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.
IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES, AC: 5000844-04.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA; Data de Julgamento: 27/Mar/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.
3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, AC: 5003530-12.2023.8.08.0069, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Julgamento: 25/Jun/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 2.
Hipótese em que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e expressamente se manifestou afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC: 5008541-76.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data de Julgamento: 26/May/2024) (destaquei).

Deste modo, em atenção ao princípio da causalidade, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não demonstrada resistência nos autos.

Por sua vez, em relação ao apelante
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, este sustenta ser incabível a sua condenação em honorários advocatícios em razão de não ser o devedor da obrigação, apenas lhe sendo imputada a obrigação no caso de impossibilidade de cumprimento pelo Estado.

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilidade pela saúde pública é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Dessa forma, a legislação federal impõe ao Poder Público, independentemente do nível federativo, a obrigação de garantir a saúde pública. Isso significa que todos os entes públicos têm responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação determinada.

Portanto, sendo reconhecido o dever solidário, compreende-se que o cidadão pode direcionar em face de qualquer um dos entes públicos a obrigação, sendo este legítimo para atender a necessidade demandada. Quanto a eventual ressarcimento entre os entes, este deve ser tratado em demanda própria posteriormente, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - CIRURGIA - ARTROPLASTIA DE JOELHO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ESTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO - TEMA 793/STF. 1. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.
2. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

3. Em se tratando de prestação de serviço de saúde de competência do Estado de Mato Grosso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AI: 10130044120228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INCLUSÃO DE MEDICAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. MERA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DO ESTADO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO AO FADEP. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 1. Não há falar em sentença extra petita, uma vez que, em se tratando de direito à saúde, é assente a jurisprudência deste Tribunal acerca da possibilidade de inclusão de medicamentos ao longo da lide, uma vez que o bem almejado é o tratamento para a patologia apresentada e não o fármaco em si. Na hipótese, houve substituição do medicamento requerido, a fim de adequar o tratamento ao quadro clínico do autor, o que não implica alteração do pedido contido da petição inicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos.
Assim, em se tratando de obrigação solidária, a satisfação imediata da pretensão pode ser exigida de qualquer um dos demandados de forma integral. Eventual ressarcimento entre os entes públicos deverá se dar na esfera administrativa ou em ação própria para tanto, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório.
3. Possível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEP, pois quanto a ele não se opera o instituto da confusão. Inteligência da Súmula 421 do STJ. 4. Honorários reduzidos para R$ 400,00, a fim de adequá-los ao caso em concreto e aos precedentes desta Câmara.APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70084366434 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 24/09/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Diante disso, não se pode alegar que o Município só seria responsável caso o Estado não atendesse a determinação judicial, uma vez que, devido à responsabilidade solidária, o cidadão pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes solidários.

Em trato contínuo, cabe destacar que, diferentemente do Ente Estatal, a Municipalidade apresentou resistência à demanda, adentrando ao mérito do litígio, sendo inviável possível alegação de atenção ao princípio da causalidade para suprimir sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Inclusive, este é o entendimento já externado por este eg. Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 1. Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão. Precedentes TJES. 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência.
4. Por outro lado, verifica-se a resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento ao Estado, sob fundamento de sua responsabilidade ser subsidiária.

Na verdade, o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e embora não haja pedido administrativo, conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. (TJES, AC: 5003398-86.2022.8.08.0069, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/Apr/2024) (destaquei).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
de forma a isentá-lo da condenação em honorários
,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
.

Em razão do que restou decidido, majoro a verba honorária sucumbencial arbitrada em desfavor do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar